Tribunal: TCU
Processo: 009.004/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha o arrendamento portuário da área denominada IQI16, localizada no Porto de Itaqui/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de Desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal IQI16, localizado no Porto Organizado de Itaqui/MA, destinado à movimentação e armazenagem de graneis sólidos minerais, especialmente fertilizantes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Antaq, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, previamente à licitação do terminal IQI16, caso mantenham as cláusulas restritivas à participação das empresas incumbentes, promovam maior detalhamento acerca do enquadramento das licitantes nas condições restritivas do edital, como o volume mínimo de movimentação de fertilizantes e o período de apuração, bem como acerca da vigência da restrição de associação a outros terminais do complexo portuário após a assinatura do contrato de arrendamento, com fundamento no art. 16, incisos II e IV da Lei 12.815/2013 c/c art. 27, inciso XXX, da Lei 10.233/2001; 9.2. dar ciência ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a inclusão de cláusulas restritivas à participação de licitantes em leilões de arrendamento portuário sem a prévia elaboração de estudos concorrenciais robustos afronta o disposto no art. 3o, inciso V, da Lei 12.815/2013; 9.3. deixar de determinar ao MPor, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução-TCU 315/2020, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes, antes de proceder à licitação: 9.3.1. atualizar as minutas jurídicas (edital e contrato) em conformidade com a última versão do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Ambiental (EVTEA), especialmente o valor global da contratação, os valores de arrendamento fixo e variável, o capital social mínimo e a garantia de proposta; 9.3.2. incluir na modelagem financeira o crédito de PIS/Cofins aplicável aos custos de manutenção previstos para o terminal; 9.3.3. incluir na modelagem financeira o benefício fiscal referente à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) previsto para o terminal; 9.3.4. utilizar, para o equipamento MHC de capacidade 750 t/h, a média das cotações recebidas; 9.3.5. atualizar o valor considerado no EVTEA para a aquisição das pás carregadeiras, resultando em custo unitário de R$ 1.010.346,62; 9.3.6. alterar a metodologia de cálculo da renovação de equipamentos (retrofit), de forma a considerar 50% do valor dos equipamentos previstos para o terminal; 9.3.7. corrigir o defeito de fórmula existente na modelagem financeira para o custo unitário da rubrica OGMO, resultando em custo unitário de R$ 15,23 por tonelada movimentada; 9.3.8. obter mais cotações para o serviço de Carrossel de Caminhões, visando à adoção custos mais aderentes à realidade do mercado; e 9.3.9. excluir a parcela de contingência (5%) incidente sobre as tarifas pagas à Autoridade Portuária. 9.4. informar ao Ministério dos Portos e Aeroportos e à Antaq que o processo concessório do terminal IQI16 pode prosseguir, desde que observados os itens anteriores desse Acórdão; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério dos Portos e Aeroportos e à Antaq, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. restituir os autos à AudPortoFerrovia para realizar o monitoramento deste Acórdão e o acompanhamento do processo concessório nos presentes autos.